Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705535-962.2020.8.07.000 - AI Agravante JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY Agravada MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Spíndola Itacaramby contra o ato judicial da lavra do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703161-07.2020.8.07.0001, determinou as seguintes providências: “Trata-se de pedido de remoção de inventariante formulado por JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY em desfavor de MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, em que atribui diversos fatos à inventariante, que atentam contra sua administração, sustentando ser ilícita e fraudulenta, pugnando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de removê-la liminarmente, eis que evidenciados os requisitos autorizadores. A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório do que interessa. DECIDO. Como é cediço, o estado de beligerância entre os herdeiros é intenso, o que prejudica sobremaneira o bom andamento do inventário, que tramita desde 2012. Trata-se de um vasto patrimônio, em que a administração acaba por se tornar complexa, ante a particularidade de alguns bens, como, por exemplo, fazendas com animais, plantações etc. Há duas ações de prestação de contas que, em muito, auxiliarão a análise da remoção da inventariante, até mesmo independentemente deste pedido, que a elas não se vincula. Em uma, inclusive, conforme narrado na inicial, a inventariante não prestou as contas, sendo facultado ao ora requerente apresentá-las. Por certo, havendo dificuldades ao herdeiro em prestá-las, deverão ser justificadas para, se o caso, haver um elastecimento do prazo, quiçá, inclusive, com nomeação de perito judicial. De qualquer sorte, por ora, entendendo que o inventário foi suspenso por força da decisão de ID 46269596 nele proferida, e até mesmo pelo tempo de tramitação já existente, aproximadamente 8 anos, não vejo a necessidade de apreciação do pedido sem que seja observado o princípio do contraditório, na forma do artigo 623 do CPC, pois inexistente o alegado risco ao resultado útil do processo. Assim, intime-se a inventariante para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. I.” Discorre o Agravante que pediu a remoção da Inventariante demonstrando documentalmente violação às regras da inventariança, quais sejam, a sonegação de bens, omissões de rendas e direitos, enriquecimento ilícito, revelia em processos judiciais e não prestação de contas no inventário e partilha, instaurado no ano de 2012. Sustenta que colacionou aos autos de origem importante decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no qual assenta que a Inventariante não prestou as contas relativas ao período 2.7.2012 a 1.2.2019. Assevera que o acervo documental trazido pelo ora Agravante é suficiente para evidenciar os fatos narrados na petição inicial, não havendo qualquer controvérsia quanto à questão. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar, liminarmente, a remoção de Maria Marcília Martins Spindola da função de inventariante do Espólio de Gerson Spíndola Carneiro, nos autos do Processo no 0020736-50.2012.8.07.0001. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na espécie, o ato judicial que determinou a intimação da Inventariante para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao ato processual, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário aguardar a manifestação da Inventariante e posterior decisão acerca do que foi requerido, para que o ora Agravante possa se valer do recurso próprio e adequado. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo. E, tanto não houve prejuízo algum a amparar o recurso que, caso infrutíferas as diligências de localização do réu ou não apreendido o bem, não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente despachado nos autos. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1181892, 07013331320188079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CUSTEIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. Na espécie, as alegações da parte Agravante tendentes a afastar a possibilidade de inversão do ônus da prova dizem respeito apenas à incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, o que sequer foi objeto de consideração pelo Juiz a quo, que se limitou à distribuir de forma dinâmica o ônus da prova (nos termos do § 1o do artigo 373 do CPC), motivo pelo qual, quanto ao ponto, os argumentos da parte não merecem ser apreciados, por desobediência ao princípio da dialeticidade. 2 - A determinação de intimação da parte para que se manifeste sobre a pertinência da produção da prova e sobre a responsabilidade pelo respectivo custeio, por si só, não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de simples despacho, espécie de pronunciamento do Juiz contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de manifestação temporã, realizada antes do pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da responsabilidade pelo custeio da prova pericial a ser, eventualmente, realizada no presente Feito. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1104817, 07068581020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora